Tribunal: TJSP
Processo: 1002808-66.2023.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Pretensão de reconhecimento de abusividade na cobrança de seguro prestamista. Sentença que acolheu apenas a irregularidade da tarifa de registro. Seguro contratado com seguradora integrante do mesmo grupo econômico, sem comprovação de liberdade de escolha pelo consumidor. Configuração de venda casada. Aplicação do Tema

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Pretensão de reconhecimento de abusividade na cobrança de seguro prestamista. Sentença que acolheu apenas a irregularidade da tarifa de registro. Seguro contratado com seguradora integrante do mesmo grupo econômico, sem comprovação de liberdade de escolha pelo consumidor. Configuração de venda casada. Aplicação do Tema 972 do STJ. Observância dos critérios de correção e juros conforme Lei 14.905/24. Manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem. Honorários fixados por equidade, diante do baixo valor da condenação.

Recurso provido.